Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra Decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que acolheu o pedido deduzido pela parte exeqüente, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o valor da multa imposta à executada, ante o descumprimento da decisão judicial, bem como determinou a intimação da ora Agravante, a fim de apresentar, no prazo de 15 dias, um plano de saúde na modalidade individual nas mesmas condições ou com valor equivalente, justo e proporcional ao plano de saúde coletivo por adesão, a que se enquadrava a exequente, antes do cancelamento, sob pena de fixação de nova multa cominatória. Em razões recursais, a Agravante, inicialmente, sustenta que não houve descumprimento do comando da sentença, já que teria oferecido à Agravada os planos que disponibiliza na modalidade individual e que os valores dos planos estariam de acordo com o mercado e a natureza da prestação obrigacional prestada. Afirma que os aspectos “similares” (plano) e “proporcionais” (preço) do novo plano a ser oferecido são elementos subjetivos e "que devem ser analisados sob um espectro muito mais amplo, levando em consideração o cenário socioeconômico atual, a oferta e procura, e, principalmente, o princípio da disponibilidade". Assevera que não pode ser compelida a arcar com multa por descumprimento porquanto manteve a Agravada no plano de saúde coletivo e ainda teria disponibilizado uma lista de todos os planos individuais disponíveis para a escolha da Agravada. Pondera que o valor das astreintes fixadas é exorbitante, sobretudo, porque teria ocorrido o cumprimento da obrigação conforme fixado na sentença. Defende a exclusão da multa, ou, alternativamente, que seja reduzida para valor justo e proporcional. Requer o deferimento do efeito suspensivo, e no mérito, pleiteia o provimento do recurso a fim de que a decisão seja reformada para afastar a aplicação de qualquer penalidade à ora Agravante. Comprovante de preparo à pag. 1/2 do ID Num. 16841832. É a suma dos fatos. De início, impõe conhecer parcialmente do recurso. Isto porque, na parte em que o MM. Juízo "a quo" determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor da multa, não se verifica o conteúdo decisório, não sendo possível, impugnar desde já qualquer valor a respeito da incidência das astreintes, porquanto, ainda será objeto de cálculo. Portanto, deixo de conhecer do recurso na parte que impugna os valores das astreintes, uma vez que não houve pronunciamento do MM. Juízo "a quo" sobre a matéria, apenas determinando o envio dos autos a contadoria para averiguação de valores, não havendo conteúdo decisório a ser impugnado nesta parte. Quanto ao mais, em relação ao pleito de ver afastada a determinação de apresentação de nova lista com opções de planos individuais à exeqüente/agravada, em condições equivalentes ao plano de saúde anteriormente contratado, sob pena de multa por descumprimento, tenho que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada foi condenada a "oferecer à requerente plano de saúde individual, sem cumprimento de carência, devendo para tanto, notificá-la para assinar o contrato de plano de saúde individual, no prazo de 30 dias, facultado a parte requerente a opção para contratação daquela modalidade em condições equivalentes e, enquanto não proceder à migração para o plano de saúde individual, as requeridas deverão manter a autora no plano contratado e nos mesmo moldes de maneira a garantir a manutenção dos serviços de assistência médica e hospitalar assumidos contratualmente". Instada a se manifestar acerca da aludida obrigação que lhe foi imposta, juntou aos autos petição de id. 60868021, na qual ofertou à exequente o plano de saúde individual familiar. A exequente noticia que pagava pelo plano de saúde, o importe de R$ 205,45 (id. 18766179) e hoje encontra-se vinculada ao plano oferecido pela ré Unimed, na modalidade coletivo por adesão, sendo que suas filhas também estão vinculadas como suas dependentes. Relata que o plano de saúde encontra-se num valor mensal aceitável de R$ 634,06, todavia, ao verificar as opções para migração do plano indicadas pela executada no id. 60868021, constatou que o menor valor mensal do novo plano de saúde ofertado é de R$ 1.554,24, com condições e coberturas de qualidade inferior ao plano anterior. Conforme consta da sentença parcialmente transcrita acima, verifica-se que o executado foi condenado à obrigação de fazer para ofertar plano de saúde EM CONDIÇÕES EQUIVALENTES, ou seja, o plano de saúde individual deveria oferecer benefícios e coberturas similares, bem como ofertar valores proporcionais. No caso em tela, a oferta do novo plano de saúde não atende ao comando judicial, mormente porque a diferença de valores entre o plano anterior e o novo oferecido pela executada revela-se mais dispendioso financeiramente em cinco vezes, com coberturas e benefícios inferiores. Desse modo, DEFIRO o pedido de id. 57013492 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o valor da multa imposta à executada. Após, intime-se a executada para que apresentem, no prazo de 15 dias, um plano de saúde na modalidade individual nas mesmas condições ou com valor equivalente, justo e proporcional do plano de saúde de id. 18766179, sob pena de fixação de nova multa cominatória.” (id. 63434917, autos principais) Conquanto a Agravante afirme que já ter ofertado plano de saúde individual em condições similares ao plano de saúde coletivo por adesão, a que se enquadrava a exequente, ora Agravada, antes do cancelamento, analisando a lista ofertada pelo plano de saúde (id. 60868021, autos principais), pode-se constatar que não houve a oferta conforme o comando judicial. Com efeito, o valor do menor plano individual ofertado à Agravada custa, mensalmente, mais de 5 (cinco) vezes o valor do plano de saúde coletivo por adesão atualmente aderido, além de não oferecer os mesmos benefícios antes contratados. Ou seja, ao menos, a priori, se verifica que não houve o cumprimento do comando judicial por parte da Agravante, de forma que a determinação para que cumpra a decisão, sob pena de incidência de multa por descumprimento, não pode ser afastada. Até porque, não se pode perder de vista que a finalidade das astreintes é a de tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, com nítido caráter inibitório. Não se destina a fazer com que o devedor a pague, ao contrário, objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica, de modo que havendo o cumprimento da obrigação, não haverá a incidência da multa. Diante do exposto, pelo menos neste exame de cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário à suspensão dos efeitos da Decisão agravada, conforme expressa previsão legal. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. À Agravada para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator